Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A EDITAL. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. PARTICIPAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não se divisa ilegalidade no edital de Pregão Eletrônico, uma vez que a própria legislação de regência indica a possibilidade de se vedar a participação em licitação de empresas em consórcio (art. 33 da Lei n. 8.666/93 c/c art. 9 da Lei n. 10.520/2002), desde que embasada em motivação idônea.
2. A decisão sobre participação de empresas em consórcio cabe exclusivamente à Administração Pública, sob o juízo de conveniência e oportunidade, aspectos sobre os quais é vedado o controle judicial, se presentes os requisitos de legalidade.
3. Mandado de segurança conhecido e denegado.